Tribunal: STJ
Processo: 1001167-37.2019.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465744 - SP (2023
/0348315-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FERREIRA - SP110168
VERIDIANA MACHADO DE SÁ E FERREIRA - SP139829
VITÓRIA GUTSCHOV OVIEDO GARCIA - SP476840
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. TABELA PÚBLICA. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do
STJ, 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de revisão de cláusula contratual
cumulada com prestação de fazer, na qual se pleiteou a revisão dos
valores de armazenagem e a liberação de mercadoria retida, tendo sido
julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da
controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
suficientes para a manutenção do julgado, à luz das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52027829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0df258db-84a0-41c0-a3ff-08e86b36f6de

4. A Corte de origem concluiu que não há abusividade nos valores
cobrados que estão de acordo com tabela pública amplamente divulgada; a
revisão da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
5. A parte agravante não rebateu os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF, que impedem o processamento do recurso por insuficiência
argumentativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a
pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, impedindo o
processamento do recurso."
CC, arts. 421-A, 422, 478 e 479.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0df258db-84a0-41c0-a3ff-08e86b36f6de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465744 - SP (2023/0348315-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FERREIRA - SP110168
VERIDIANA MACHADO DE SÁ E FERREIRA - SP139829
VITÓRIA GUTSCHOV OVIEDO GARCIA - SP476840
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. TABELA PÚBLICA. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283
E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7
do STJ, 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de revisão de cláusula contratual
cumulada com prestação de fazer, na qual se pleiteou a revisão dos
valores de armazenagem e a liberação de mercadoria retida, tendo sido
julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da
controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
Documento eletrônico VDA51104631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:36
Código de Controle do Documento: f68fba57-2cb3-41c3-8aab-2f21ad32ddfe

em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, suficientes para a manutenção do julgado, à luz das Súmulas
n. 283 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem concluiu que não há abusividade nos valores
cobrados que estão de acordo com tabela pública amplamente
divulgada; a revisão da conclusão adotada pela Corte de origem
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A parte agravante não rebateu os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF, que impedem o processamento do recurso por insuficiência
argumentativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável
quando a pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos do
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
impedindo o processamento do recurso."
CC, arts. 421-A, 422, 478 e 479.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRUST TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão de fls. 738-745, que
Documento eletrônico VDA51104631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:36
Código de Controle do Documento: f68fba57-2cb3-41c3-8aab-2f21ad32ddfe

negou provimento ao agravo em recurso especial em razão da ausência de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmula n. 7 do STJ, 283 e 284 do
STF.
A parte agravante alega que o recurso especial veicula controvérsia
eminentemente de direito e não demanda revolvimento do acervo fático-
probatório, mas a correta interpretação da legislação federal.
Aduz que foram apresentados argumentos necessários e suficientes para
refutar, de forma articulada e precisa, todos os fundamentos da decisão agravada,
cumprindo a exigência de impugnação específica e honrando o princípio da
dialeticidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não provimento do agravo
interno (fls. 765-769).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No presente agravo interno, deve-se examinar apenas a parte da decisão
que foi impugnada, mantendo-se intacto o fundamento que não foi refutado pela
parte agravante no tocante à ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
atingido pela preclusão.
A controvérsia diz respeito à ação de revisão de cláusula contratual c/c
prestação de fazer em que a parte autora pleiteou a revisão dos valores de
armazenagem e a liberação da mercadoria retida, julgada improcedente.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 744-745):

Documento eletrônico VDA51104631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:36
Código de Controle do Documento: f68fba57-2cb3-41c3-8aab-2f21ad32ddfe

II - Arts. 421-A, 422, 478 e 479 do Código Civil
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, concluiu
que não há abusividade na cobrança realizada, de acordo com a tabela pública da
parte ré, amplamente divulgada.
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese recursal
de que a cobrança é abusiva, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, medida vedada em
recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o Tribunal
afastou a alegação de exorbitância dos preços e das
a quo
tarifas cobrados, sob os fundamentos de que a impossibilidade da utilização da
média do mercado das tabelas existentes das demais operadoras foi bem justificada
pelo perito; a Tabela Pública é amplamente divulgada pela ré e incide no caso de
inexistir relação comercial prévia, como no caso do depósito necessário; e a alta do
preço está associada aos riscos do negócio vinculados à própria atividade que
envolve o armazenamento.
A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender a exorbitância e
abusividade dos valores cobrados, em momento algum rebateu os fundamentos do
acórdão recorrido, suficientes para a manutenção do julgado, o que atrai a incidência
das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

Conforme pontuado na decisão agravada, os fundamentos do acórdão
estadual demonstraram a legitimidade da cobrança pela Tabela Pública em
hipóteses de depósito necessário, afastando abusividade, e, por isso, qualquer
revisão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e ao caráter
eminentemente jurídico da controvérsia, não há como afastar o óbice sumular, pois
a pretensão recursal exige cotejo de prova e documentos.
Com relação à alegação de impugnação específica, a decisão agravada
registrou que a parte recorrente não rebateu os fundamentos autônomos do acórdão
estadual acerca da impossibilidade da utilização da média do mercado das tabelas
existentes das demais operadoras, da Tabela Pública ser amplamente divulgada
Documento eletrônico VDA51104631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:36
Código de Controle do Documento: f68fba57-2cb3-41c3-8aab-2f21ad32ddfe

pela ré e incidente no caso de inexistir relação comercial prévia, como no caso do
depósito necessário, e da alta do preço estar associada aos riscos do negócio
vinculados à própria atividade que envolve o armazenamento.
A partir disso, o fundamento de deficiência e ausência de impugnação
específica permanece hígido, mantendo-se a conclusão de inadmissibilidade por
insuficiência argumentativa e atraindo, por consequência, as Súmulas n. 283 e 284
do STF.
Assim, deve ser mantida a compreensão de que os óbices sumulares
impedem o processamento do apelo excepcional, por envolver matéria fático-
probatória, bem como por não ter havido impugnação específica dos fundamentos
suficientes do acórdão recorrido.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51104631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:36
Código de Controle do Documento: f68fba57-2cb3-41c3-8aab-2f21ad32ddfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.465.744 / SP
Número Registro: 2023/0348315-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011673720198260562
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FERREIRA - SP110168
VERIDIANA MACHADO DE SÁ E FERREIRA - SP139829
VITÓRIA GUTSCHOV OVIEDO GARCIA - SP476840
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FERREIRA - SP110168
VERIDIANA MACHADO DE SÁ E FERREIRA - SP139829
VITÓRIA GUTSCHOV OVIEDO GARCIA - SP476840
Documento eletrônico VDA52002119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 6703f0ac-2950-48a6-a65d-fc4b8edbe623

AGRAVADO
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 6703f0ac-2950-48a6-a65d-fc4b8edbe623